Tribunal: TJSP
Processo: 2274207-88.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
ÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.
Trata-se de agravo de instrumento em que a parte agravante pugna pela reforma da decisão judicial que determinou a complementação do depósito a título de honorários periciais, em razão da nomeação de mais um perito para compor a equipe multidisciplinar nomeada para realização da perícia técnica.
Necessidade justificada pelo r. Juízo "a quo". Fixação do valor fixado a título de honorários periciais sobre o qual não opera a preclusão. Decisão que se mostra suficientemente fundamentada. Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2274207-88.2019.8.26.0000; Relator (a): Nogueira Diefenthaler; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 02/07/2020; Data de Registro: 14/07/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL

Relator(a):

Nogueira Diefenthaler

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente

Data do julgamento:

02/07/2020

Data de publicação:

14/07/2020

Ementa:
AGRAVO DE INTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. COMPLEMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.
Trata-se de agravo de instrumento em que a parte agravante pugna pela reforma da decisão judicial que determinou a complementação do depósito a título de honorários periciais, em razão da nomeação de mais um perito para compor a equipe multidisciplinar nomeada para realização da

Ementa:
AGRAVO DE INTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. COMPLEMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.
Trata-se de agravo de instrumento em que a parte agravante pugna pela reforma da decisão judicial que determinou a complementação do depósito a título de honorários periciais, em razão da nomeação de mais um perito para compor a equipe multidisciplinar nomeada para realização da perícia técnica.
Necessidade justificada pelo r. Juízo "a quo". Fixação do valor fixado a título de honorários periciais sobre o qual não opera a preclusão. Decisão que se mostra suficientemente fundamentada. Recurso desprovido.